Tribunal: TJBA
Processo: 8039364-51.2025.8.05.0000
Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS n. 8039364-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: EDMILSON MACEDO ARAUJO Advogado(s): DIEGO CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: 1 Vara Criminal Camaçari Advogado(s): Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO. PERDIMENTO AUTOMÁTICO. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTUM SCELERIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de restituição de arma de fogo de propriedade do Embargante, sob o fundamento de que o bem foi utilizado como instrumento do crime de extorsão majorada, incidindo o efeito automático de perdimento (art. 91, II, “a”, CP). II. Questão em discussão 2. Verificar a existência de contradição no acórdão a respeito da natureza jurídica do perdimento da arma de fogo e da necessidade de decisão expressa de perdimento. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses apresentadas, adotando o entendimento de que o perdimento do instrumento do crime constitui efeito automático da condenação, prescindindo de declaração expressa, conforme o art. 91, II, “a”, do Código Penal. 4. A licitude da origem e o registro regular do armamento não obstam o perdimento quando comprovado o seu emprego na prática criminosa, circunstância que converte o bem em instrumento do crime, conforme reconhecido na decisão embargada. 5. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração da tese jurídica adotada pelo colegiado. IV – Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “É inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir fundamentos do acórdão, quando inexistentes vícios previstos no art. 619 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 91, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ – EDcl no AgRg no HC 913168/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida nº 8039364-51.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo Embargante Edmilson Macedo Araújo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador(a) de Justiça